Tribunal: TJBA
Processo: 8054628-11.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054628-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: DIEGO ALMEIDA DE JESUS Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ao entendimento de que o acórdão recorrido, que julgou improcedente revisão criminal, está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1258, relativa à validade do reconhecimento de pessoas e à necessidade de elementos probatórios independentes para a formação da convicção judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido destoa da tese firmada no Tema 1258/STJ, a justificar o processamento do recurso especial, especialmente quanto à alegação de que a condenação teria sido mantida com base em reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem provas independentes autônomas em relação ao ato reputado viciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno devolve ao órgão competente o exame da correta incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC, cabendo verificar se o acórdão recorrido guarda conformidade com a tese repetitiva firmada no Tema 1258/STJ ou se existe distinção relevante apta a afastar o juízo de aderência. 4. A tese firmada no Tema 1258/STJ admite a formação da convicção judicial com base em provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento inválido, nos termos do item 4 do precedente qualificado. 5. No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que a autoria delitiva não foi reconhecida exclusivamente a partir do ato de reconhecimento questionado, mas também com apoio em outros elementos probatórios constantes dos autos, circunstância que evidencia a compatibilidade do julgado com a orientação firmada pelo STJ. 6. A insurgência recursal não demonstra descompasso inequívoco entre o acórdão recorrido e o Tema 1258/STJ, limitando-se a impugnar a suficiência do acervo probatório valorado no julgamento, o que não afasta a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo. 2. Não há distinção relevante em relação ao Tema 1258/STJ quando o acórdão recorrido registra a existência de elementos probatórios independentes do reconhecimento reputado viciado. 3. A mera irresignação quanto à suficiência das provas consideradas no acórdão recorrido não afasta o juízo de conformidade com precedente repetitivo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Tema 1258. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Revisão Criminal nº 8054628-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DIEGO ALMEIDA DE JESUS e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, proferido em revisão criminal, está em conformidade com os Temas 339, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante sustenta ofensa direta aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada e de indevida aplicação automática dos precedentes vinculantes. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configuram questão constitucional direta ou ofensa meramente reflexa, por dependerem da análise da disciplina infraconstitucional da revisão criminal e da valoração do conjunto probatório; e (iii) saber se a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição revela controvérsia constitucional autônoma ou pretensão de rediscussão de matéria fática e infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente ao rejeitar a pretensão revisional, consignando que a revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já examinadas na ação penal e que a condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório reputado coeso e harmônico. Não se exige, nos termos do Tema 339 do STF, exame pormenorizado de cada alegação ou prova, desde que a decisão esteja adequadamente motivada. 5. A alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal está vinculada à pretensão de reavaliar a regularidade do reconhecimento pessoal e a suficiência das provas apreciadas na revisão criminal. Tal providência demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reexame da moldura fático-probatória dos autos, circunstância que atrai a incidência do Tema 660 do STF. 6. A invocação do art. 5º, XXXV, da CF/1988 também não revela ofensa constitucional direta, pois o acolhimento da tese defensiva dependeria da revisão da compreensão adotada pelo acórdão recorrido sobre os limites da revisão criminal e sobre a impossibilidade de reabertura da discussão probatória nessa via. Incide, assim, o Tema 895 do STF, por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional e de alegada ofensa indireta à Constituição. 7. A decisão agravada não aplicou automaticamente os precedentes vinculantes, mas reconheceu, de forma motivada, a aderência entre a controvérsia veiculada no recurso extraordinário e os entendimentos firmados nos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, para rejeitar a pretensão revisional. 2. As alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à inafastabilidade da jurisdição, quando dependentes da interpretação de norma infraconstitucional e do reexame de fatos e provas, configuram ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. É cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando verificada a aderência entre a controvérsia dos autos e os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado no bojo da Revisão Criminal nº 8054628-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DIEGO ALMEIDA DE JESUS e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça